Tribunal: TJMT
Processo: 1067135-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067135-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA SENA BALASTRELLI - CPF: 052.834.101-45 (RECORRENTE), MARIA RITA SENA BALASTRELLI - CPF: 052.834.101-45 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ESTORNO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. FALHA NA SEGURANÇA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a comprovação do estorno integral dos valores contestados, efetivado pela instituição financeira, acarreta a perda do objeto em relação aos danos materiais; e (
ii
) saber se a falha na segurança bancária somada à necessidade de judicialização da demanda para resolução do conflito configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demonstração documental de que a instituição financeira realizou o estorno integral dos valores contestados, inclusive lançando créditos na fatura e no sistema interno, configura a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reparação material, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para afastar a condenação à restituição.

4.
A ocorrência de múltiplas transações fraudulentas que destoam do perfil de consumo do usuário evidencia falha nos mecanismos de segurança do banco. A inércia em solucionar a questão administrativamente em tempo razoável, obrigando o consumidor a buscar a via judicial, caracteriza a perda de tempo útil e atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

5.
A falha na prestação do serviço e o desgaste imposto ao consumidor ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, cuja reparação possui caráter compensatório e pedagógico.

6.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do estorno integral dos valores fraudulentos pela instituição financeira, ainda que no curso da demanda, acarreta a perda superveniente do objeto quanto à pretensão de danos materiais. 2. A falha na segurança bancária associada à resistência administrativa que obriga o consumidor a ajuizar ação judicial configura dano moral, em observância à Teoria do Desvio Produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.03.2023; TJMT, N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067135-55.2025.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO INTER S.A.

Recorrido:
MARIA RITA SENA BALASTRELLI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA RITA SENA BALASTRELLI ajuizou reclamação em face d
e
BANCO INTER S.A. Noticiou que: a) é titular de cartão de crédito emitido pela parte reclamada e constatou três compras fraudulentas em sua fatura, todas realizadas no dia 31/5/2025, nos valores de R$ 100,00 (nacional), R$ 100,00 (internacional) e R$ 488,99; b) ao contestar as transações, foi informada da existência de outras duas tentativas de fraude que sequer constaram no extrato; c) apesar da contestação administrativa, apenas o valor de R$ 488,99 foi estornado a título de "crédito de confiança", permanecendo o débito indevido de R$ 200,00; d) houve falha na prestação do serviço e nos mecanismos de segurança do banco, visto que as compras destoavam de seu perfil de consumo. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a restituição em dobro do valor de R$ 400,00; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, pois a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva; b) o próprio sistema de segurança do banco identificou transações atípicas, bloqueando algumas delas, o que demonstra a falha ao permitir que outras compras fraudulentas fossem aprovadas em sequência; c) o transtorno sofrido pela consumidora, que teve de buscar a via judicial para resolver a questão, ultrapassa o mero dissabor e justifica a
compensação
moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a parte reclamada à restituição de R$ 400,00, já em dobro, referente ao valor não estornado administrativamente; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) todos os valores contestados foram estornados, sendo a compra de R$ 488,99 na própria fatura de junho de 2025 e as duas compras de R$ 100,00 posteriormente, conforme registros internos; b) a ausência de má-fé e a devolução integral dos valores afastam a possibilidade de repetição do indébito em dobro; c) a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado, pois o problema foi resolvido; d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido para evitar enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar as condenações ao pagamento de danos materiais em dobro e de danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a perda do objeto se limita ao dano material, pois a restituição ocorreu somente após a propositura da ação, não afastando o dano moral já configurado pela falha no serviço e pela necessidade de judicialização; b) o valor da indenização por danos morais é razoável e proporcional, devendo ser mantido para cumprir suas funções compensatória e pedagógica.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No entanto, no caso concreto, a parte recorrente demonstrou ter realizado o estorno integral dos valores contestados. A fatura com vencimento em 15/6/2025 (ID/PJe2 355562474, pág. 3) já continha um "CRED COMPRA NACIONAL" de R$ 488,99. Posteriormente, conforme tela interna do sistema do banco (ID/PJe2 355562484), foram lançados dois créditos de R$ 100,00, quitando o restante da controvérsia.

A própria parte
r
ecorrida, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2 355562487, p
ág
. 3), reconhece que os créditos foram concedidos, ainda que questione o momento em que isso ocorreu.

Dessa forma, tendo sido comprovada a restituição dos valores, ainda que após o ajuizamento da ação, resta configurada a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para afastar a condenação ao pagamento do dano material.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ainda que o valor tenha sido restituído, a conduta da instituição financeira de permitir a ocorrência de múltiplas transações fraudulentas, mesmo após seu próprio sistema ter identificado um padrão suspeito, configura falha na prestação do serviço.

Ademais, a completa solução do problema apenas se deu após a propositura da ação judicial, o que obrigou a consumidora a despender seu tempo e recursos para buscar a tutela de seu direito, caracterizando o desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites de um contratempo cotidiano e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Portanto, a falha no serviço e a necessidade de acionar o Judiciário para obter a solução integral do problema são suficientes para caracterizar o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como a falha na segurança do serviço e a necessidade de ajuizamento da ação para a solução do problema, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
afastar
a condenação ao pagamento de danos materiais (repetição de indébito), mantendo inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação por danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026